Tribunal: STF
Processo: RE 184344
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-17
Data de publicação: 1997-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGREGAÇÃO: DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA SUPERVENIÊNCIA DAS NORMAS
ESTADUAIS. CORRELAÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES EXTINTAS E OS NOVOS CARGOS.
MATÉRIA DIRIMIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DAS PROVAS
CARREADAS PARA OS AUTOS.
1. Estando a vantagem pessoal regularmente apostilada pelo
exercício do cargo em comissão ocorre a sua incorporação ao
patrimônio do servidor, não podendo o percentual agregado ser
suprimido sob pena de ofensa ao seu direito adquirido.
2. Identidade entre as novas funções e as anteriormente
exercidas. Correspondência entre elas no que diz respeito à
remuneração e às atribuições. Matéria dirimida à luz das normas
estaduais e das provas carreadas para os autos. Incidência da Súmula
279/STF.
Agravo regimental não provido.